Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-73.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010346-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JONES ALVES SANCHES - CPF: 047.609.871-85 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. V. C. D. S. (VÍTIMA), K. G. C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas corpus – Estupro de vulnerável – falta de prova da materialidade delitiva – impertinência – matéria afeta à instrução criminal – revogação da custódia cautelar – impossibilidade – fundamentação idônea – circunstâncias do delito – gravidade concreta – crime supostamente praticado por padrasto – enteadas com 6 e 9 anos – práticas reiteradas – necessidade de garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psíquica das vítimas – Medidas cautelares alternativas – insuficiência – ordem denegada em consonância com o parecer ministerial.

O
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta análise acerca da materialidade delitiva, pois a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da instrução criminal.

A gravidade concreta do delito de estupro de vulnerável e a relação de confiança rompida pelo padrasto justificam a prisão preventiva, como medida necessária para a proteção da ordem pública e
para resguardar à integridade física e psicológica das vítimas.

Dado o contexto fático e a gravidade do crime imputado ao Paciente, a substituição da prisão preventiva pelas medidas esposadas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não é suficiente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jones Alves Sanches
, sob o fundamento de que a prisão decretada mantida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT carece de
fundamentação idônea.

O paciente é acusado da prática de estupro de vulnerável perpetrado contra suas enteadas, duas crianças de 09 e 06 anos de idade (CP: art. 217-A c/c 226, II, ambos do CP), a partir de representação policial no APFD 1003300-21.2024.8.11.0004 (Ação Penal n.º 1003847-61.2024.8.11.0004).

A defesa argumenta que as vítimas foram abrigadas, e o paciente não mais teve contato com elas e nem com a genitora delas. E o fato de os delitos terem sido praticados contra crianças, não é suficiente para demonstrar que a liberdade do paciente causará abalo social ou risco às vítimas abrigadas, inexistindo outras ocorrências a indicar ser violento ou agressivo no seu dia a dia.

Também alega falta de materialidade delitiva, pois os laudos preliminares não apontam lesões nas genitálias das vítimas, de forma que o relato da conjunção carnal não pode ser utilizado para manter o cárcere.

Requereu a revogação da preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Instrui a inicial com a documentação digital registrada do Id 210497678 ao Id 210497680.

O pedido liminar foi indeferido (Id 211157195).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (Id 211361657).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pela não concessão do remédio constitucional
(Id 211679673).

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024